Tribunal: TJSP
Processo: 1009351-77.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009351-77.2017.8.26.0068, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
apelantes JOAO GOMES GARANITO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA) e ALPHA
LOCAÇÃO DE VANS E VEICULOS LTDA, é apelado ROBERTO AKIRA
KOBAYASHI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009351-77.2017.8.26.0068 -Voto no 38.588
2
APELAÇÃO No 1009351-77.2017
APELANTES: Alpha Locações de Van e Veículos Ltda. e
outro
APELADOS: Roberto Akira Kobayashi e outros
COMARCA: Santana do Paranaíba 1a Vara Judicial
Ação de reparação de danos fundada na responsabilidade do
transportador. Competência de uma das Câmaras da
Subseção de Direito Privado II, nos termos da Resolução no
623/2013, art. 5o, inc. I, I.27. Recursos não conhecidos.
VOTO n.° 38.588
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação
indenizatória decorrente de acidente que provocou a morte de
passageira de ônibus. A magistrada, Doutora Graciela Lorenzo
Salzman, reconheceu a responsabilidade objetiva dos Réus
derivada do contrato de transporte. Afastou a hipótese de
culpa de terceiro, visto que a excludente de responsabilidade
não se aplica aos contratos de transporte, nos termos do art.
735, do CC. Rechaçou o pedido de pensão, porque não
comprovados seus fatos geradores. Condenou os Réus a pagar
indenização por danos materiais, relegados à liquidação, e por
dano moral fixada em R$20.000,00 para cada Autor. Imputou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009351-77.2017.8.26.0068 -Voto no 38.588
3
aos
Réus
as
verbas sucumbenciais, com honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apela o motorista requerendo a
gratuidade de justiça. Diz que houve culpa exclusiva da vítima
por estar em pé na hora do acidente, sem cinto de segurança.
Afirma que não há prova do nexo entre o acidente e a causa da
morte. Sustenta que o transportador é responsável pelos danos
cometidos por seu pressuposto.
Apela a transportadora alegando
que não há nexo causal entre o acidente e a morte da
passageira. Deferida a gratuidade ao motorista. Intimada, a transportadora
deixou de recolher o preparo.
Recursos tempestivos, o do
motorista dispensado de preparo e o da transportadora não
preparado, e ambos respondidos.
É o relatório.
Rosa
Aparecida
Rodrigues
Kobayashi, em março de 2015, sofreu acidente após ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009351-77.2017.8.26.0068 -Voto no 38.588
4
arremessada ao piso de uma lotação pertencente à Alpha
Locações de Van e Veículos Ltda. e dirigida por João Gomes
Garanito Filho. Em decorrência das lesões, a passageira
faleceu e os filhos, em junho de 2017, ajuizaram ação
indenizatória.
Trata-se de ação de reparação de
danos fundada na responsabilidade do transportador.

Segundo a Resolução do TJ/SP
n.o 623/2013, art. 5o, inc. I, II.1, compete às Câmaras, da 11a a
24a e da 37a a 38a, da Seção de Direito Privado, o julgamento
das ações relativas à transporte.

Assim, não se cuidando de
acidente de trânsito, ao contrário do que constou da autuação,
a competência para o julgamento é de uma das Câmaras da
Subseção de Direito Privado II.
Neste sentido decidiu o Grupo
Especial da Seção de Direito Privado: “COMPETÊNCIA
RECURSAL RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE COM
PASSAGEIRO
EM
TRANSPORTE
COLETIVO
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR
QUESTÃO RELATIVA A CONTRATO DE TRANSPORTE
COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009351-77.2017.8.26.0068 -Voto no 38.588
5
PRIVADO
APLICAÇÃO
DO
ARTIGO
5o,
II.1
DA
RESOLUÇÃO 623/13.” (Conflito de Competência Cível no
0039295-49.2020.8.26.0000).
Ante o exposto, não conheço
dos recursos e determino a remessa dos autos a uma das
Câmaras da Subseção de Direito Privado II.
Pedro Baccarat
Relator